Tribunal: TJES
Processo: 5039699-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039699-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039699-27.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO:
ORLANDO GALLO, KELLY APARECIDA BUZATTO GALLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (MEMANTINA 10MG). PESSOA IDOSA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 E TEMA 1234/STF. COMPROVAÇÃO DE QUADRO GRAVE E IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao fornecimento do medicamento Memantina 10mg ao Autor, conforme prescrição médica. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda requerendo o fornecimento do medicamento Memantina 10mg, necessário para tratamento da doença de Alzheimer e outras comorbidades que o acometem. Pleiteou: tutela antecipada para o fornecimento do medicamento prescrito, concedido liminarmente pelo Juízo de primeira instância.

(3). De início, cumpre destacar que o medicamento postulado na presente demanda
é padronizados pelo SUS
(o que é confirmado pelo próprio anexo juntado à contestação apresentada pelo ESTADO), de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 61 e do Tema nº 06 do STF.

(4). Quanto à pertinência do fornecimento do fármaco postulado na hipótese, os laudos médicos acostados aos autos detalham a hipótese clínica específica do Autor e fundamentam a imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito (Memantina) diante da gravidade do seu quadro clínico. Cumpre destacar que, embora os Recorrentes sustentem suposta a existência de “inúmeros substitutos no SUS”, não há qualquer indicação de quais seriam essas alternativas, que não trazendo subsídios técnicos e científicos suficientes ou pertinentes para afastar a prescrição do profissional que acompanha o tratamento do Recorrido.

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, que fundamentou adequadamente a existência do direito à saúde, não se limitando à prescrição médica pura e simples, mas à análise do caso concreto, visto que as provas documentais apresentadas indicam que o Requerente é portador de grave quadro clínico, com diagnóstico de Alzheimer, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva e diabetes mellitus.

(6). Desse modo, em observância à proteção integral à dignidade da pessoa, especialmente idoso em situação de vulnerabilidade, considerando ainda que resta demonstrada a hipossuficiência financeira do Recorrido, compreendo preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento ora pleiteado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, que deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)